Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728095-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH, NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA AGRAVADO: LOCKER LOCACAO DE MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença ajuizado em face de LOCKER LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, que indeferiu liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios no polo passivo da execução. Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que não é cabível a rejeição liminar da instauração do incidente. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Os exequentes requereram a desconsideração da personalidade jurídica da executada acima identificada, argumentando, em suma, que ocorreu o abuso do instituto, pois houve o encerramento irregular das atividades empresariais, tendo os seus bens sido ocultados pelos sócios com o fim de lesar credores (ID 95240042). Os sócios foram citados por edital e deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentarem resposta. A curadoria especial apresentou, na defesa dos interesses dos sócios, contestação por negativa geral e alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (ID 1586666245). Os exequentes manifestaram-se em réplica por meio da petição de ID 1586666245). Decido. A relação mantida entre as partes não é relação de consumo, razão pela qual aplicável, no caso concreto, o artigo 50 do Código Civil, que estabelece, como requisitos, o esgotamento patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (elemento subjetivo) ou confusão patrimonial (elemento objetivo). Verifica-se nos autos que foram realizadas diligências nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Juízo, bem como diligências extrajudiciais, pelas próprias exequentes, para a localização de bens penhoráveis, sem que qualquer uma delas lograsse êxito. Desta forma, restou demonstrado o esgotamento patrimonial da executada. As exequentes afirmam que a ausência de bens penhoráveis, conjugado com o encerramento irregular das atividades da executada, configura fundado indício de que os sócios estão ocultando o patrimônio da empresa e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, conforme exposto anteriormente, o Código Civil exige a efetiva demonstração do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, ônus do qual as exequentes não se desincumbiram. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Este é, inclusive, o enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. Ao contrário, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros, o que não restou demonstrado nos autos. Com efeito, ao que tudo indica, houve, tão somente, o insucesso da atividade empresarial desenvolvida. E, neste aspecto, necessário salientar que: ''a criação teórica da pessoa jurídica foi um avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para lesar credores. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido mero instrumento para fins fraudulentos por aqueles que a idealizaram, valendo-se dela para encobrir os ilícitos que propugnaram seus sócios ou administradores. Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, refresso histórico incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica.'' (Embargos de divergência do RESP 1.306.553-SC - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Necessário anotar, por fim, que não há que se falar em aplicação do disposto na Súmula 435 do STJ, pois ela não trata de desconsideração da personalidade, mas, sim, sobre o redirecionamento da execução fiscal à luz de regras próprias do Código Tributário Nacional. Assim, ausentes os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa do nome dos sócios no sistema. Às exequentes para indicarem bens à penhora ou informarem sobre o interesse na suspensão processual com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção Pois bem. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. Segundo a inteligência do art. 133 do CPC, o incidente será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Destarte, apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. ART. 133 A 137 CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, devendo a instauração do incidente ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem previsão nos artigos 133 e seguintes do CPC. O art. 135 do CPC prevê que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Deu-se provimento ao recurso de agravo. (Acórdão 1641128, 07298598220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO.INCIDENTEDEDESCONSIDERAÇÃOINVERSA DAPERSONALIDADEJURÍDICA. ARTS. 133 A 137 DO CPC.INDEFERIMENTOLIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 4. O pagamento de pensão alimentícia por meio da pessoa jurídica revela a necessária confusão patrimonial entre a empresa e o sócio. 5. Recurso conhecido e não provido. 07419541820208070000, Acórdão 1316981, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 22/02/2021. “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório”(REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Nesse entendimento, não há possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, representado pela Curadoria Especial, para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator